Tribunal: TJES
Processo: 5007963-04.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007963-04.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: RODRIGO DOS SANTOS
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE EMBARGOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIA DEVIDAMENTE APRECIADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por
Rodrigo dos Santos
contra o v. acórdão (ID 15486256) que, à unanimidade,
denegou a ordem
em Habeas Corpus anteriormente impetrado.
O embargante alega, preliminarmente, nulidade do julgamento colegiado por cerceamento de defesa, sob o argumento de que embargos de declaração anteriores não teriam sido apreciados antes do julgamento do writ. No mérito, sustenta omissão quanto à análise da tese de
excesso de prazo da prisão preventiva
.
O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 16238917), pugnando pelo
não provimento
do recurso, sob o fundamento de inexistir previsão legal para embargos de declaração nessa hipótese e de que todas as teses foram devidamente apreciadas no acórdão impugnado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas questões
em discussão:
(i) definir se há nulidade do julgamento colegiado por suposta não apreciação de embargos anteriores; e
(ii) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à alegação de excesso de prazo da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Nos termos do
art. 619 do Código de Processo Penal
, os embargos de declaração são cabíveis apenas contra acórdãos colegiados, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Assim,
não há previsão legal
para oposição de embargos contra decisão monocrática proferida em sede de Habeas Corpus, sendo
inadequada a via eleita
.

4.

Ainda que superado o óbice formal, não há nulidade a ser reconhecida, pois o mérito do Habeas Corpus foi regularmente apreciado pelo órgão colegiado, com exame de todas as teses defensivas, inclusive a de
excesso de prazo
, inexistindo prejuízo concreto à ampla defesa. Aplica-se, portanto, o
princípio pas de nullité sans grief
(CPP, art. 563).

5.

O acórdão embargado examinou de forma expressa a tese de excesso de prazo, reconhecendo que a demora processual decorreu de fatores atribuíveis ao próprio acusado, que permaneceu em local incerto, o que exigi
u
citação por edital
, afastando qualquer desídia estatal.

6.

A decisão também destacou a
complexidade da causa e a pluralidade de réus
, elementos que justificam maior duração da instrução, bem como a
gravidade concreta dos delitos
apurados na “Operação Harpia”, fundamentos que impõem a manutenção da prisão preventiva.

7.

Quanto à
reavaliação periódica da custódia
(art. 316, parágrafo único, do CPP), o acórdão consignou que o decurso de prazo não implica soltura automática, sendo necessária a verificação da persistência dos fundamentos da prisão — o que restou confirmado no caso concreto.

8.
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. O acórdão embargado contém fundamentação suficiente, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição.

9.

Observa-se que o embargante busca
rediscutir o mérito da decisão
que denegou a ordem, o que é incabível em sede de embargos de declaração, salvo quando comprovada a existência de vícios formais, o que não se verifica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Inexiste nulidade por ausência de julgamento de embargos de declaração interpostos contra decisão monocrática, pois tal recurso é incabível na hipótese.

2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de modo fundamentado as teses principais da defesa, ainda que não analise todos os argumentos individualmente.

3. O excesso de prazo na formação da culpa não se caracteriza quando a demora decorre da conduta da própria defesa ou da complexidade do feito.

4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 563, 619 e 316, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgRg no HC 697.292/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26/04/2022, DJe 02/05/2022; STJ, EDcl no HC 687.635/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23/11/2021, DJe 29/11/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5007963-04.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: RODRIGO DOS SANTOS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
RODRIGO DOS SANTOS
em face do v. acórdão
(ID 15486256)
que, à unanimidade,
de
negou

a ordem ao Habeas Corpus, impetrado pelo ora embargante
.

Sustentou preliminarmente, a nulidade do julgamento colegiado por cerceamento de defesa, afirmando que os Embargos de Declaração anteriormente opostos não teriam sido apreciados antes do julgamento do
writ
. No mérito, alega, ainda, a omissão no acórdão embargado, vez que ausente a manifestação expressa quanto à tese de excesso de prazo.

Nas
contrar
razões recursais
(ID 16238917)
,
o
Ó
rgão Ministerial

pugna pelo não provimento dos aclaratórios, aduzindo que não há previsão legal para a oposição de embargos de declaração, bem como que o argumento quanto ao excesso de prazo, foi expressamente analisado no acórdão embargado.

Pois bem.

Examinando-se detidamente os autos, verifica-se que
os embargos não merecem acolhimento
.

No que se refere à
preliminar de nulidade
, cumpre destacar que os primeiros embargos de declaração foram opostos contra decisão monocrática que indeferiu pedido liminar.

Entretanto, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal,
os embargos de declaração são cabíveis apenas contra acórdãos proferidos por órgãos colegiados
, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Assim, inexiste previsão legal para sua oposição em face de decisão singular proferida em
H
abeas
C
orpus
, sendo manifesta a inadequação da via eleita.

Ainda que se considerasse a existência dos referidos embargos,
não há nulidade a ser reconhecida
, vez que o mérito da impetração foi regularmente submetido ao crivo colegiado desta Câmara, ocasião em que foram apreciadas todas as teses defensivas deduzidas, inclusive a alegação de excesso de prazo da custódia. Não houve, portanto, prejuízo concreto à ampla defesa, sendo aplicável o princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no artigo 563 do CPP.

No tocante à
alegada omissão
, igualmente não assiste razão ao embargante. O v. acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, as teses centrais da defesa, tendo concluído, de maneira expressa, que
não se verificava excesso de prazo
na formação da culpa, pois a demora processual decorreu de circunstâncias atribuíveis ao próprio acusado, que permaneceu em local incerto e não sabido, sendo necessário citá-lo por edital.

Tal fato, conforme consignado, afasta qualquer imputação de desídia estatal.

A decisão embargada também considerou a
complexidade do caso
e a
pluralidade de réus
– fatores que justificam a tramitação mais lenta do feito – e destacou que a
gravidade concreta dos delitos
imputados ao paciente (envolvimento na denominada
Operação Harpia
) impõe a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

De igual modo, quanto à ausência de reavaliação periódica da custódia, a decisão embargada expressamente consignou que o mero decurso do prazo previsto no artigo 316, parágrafo único, do CPP
não implica soltura automática
, sendo imprescindível verificar se os fundamentos originários da prisão ainda persistem, o que foi reconhecido no caso concreto.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes, se os fundamentos expostos já demonstram a adoção de tese contrária à pretendida. Nesse sentido, o acórdão embargado enfrentou a matéria de forma suficiente, não se verificando omissão, obscuridade ou contradição a justificar o manejo dos presentes embargos de declaração.

Na verdade, observa-se que o embargante busca, por meio dos aclaratórios,
rediscutir o mérito da decisão
que denegou a ordem, com o objetivo de obter novo pronunciamento sobre questões já analisadas e decididas.

Tal pretensão não se coaduna com a natureza integrativa dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do julgado ou à obtenção de efeitos infringentes, salvo em hipóteses excepcionais de vícios efetivamente comprovados, o que não ocorre no presente caso.

P
ortanto, à luz do exposto, por não vislumbrar no v. acórdão combatido qualquer omissão ou contradição,
CONHEÇO
DO RECURSO
,
MAS
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
MANTENDO-SE

IN

TOTUM

OS

FUNDAMENTOS DO VOTO EMBARGADO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.